Tribunal: TJBA
Processo: 0500617-18.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500617-18.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: ANA GLEICE TELES DE JESUS e outros (3) Advogado(s):Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL VERSUS LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473 DO STF. JORNADA DE TRABALHO. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LIMITE LEGAL DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. REMUNERAÇÃO FIXADA EM LEI PARA O CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO A AUMENTO PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por servidoras públicas municipais em face de acórdão que deu provimento ao apelo do Município, reconhecendo a legalidade da alteração da jornada de trabalho para 40 horas semanais, em conformidade com a legislação local, a despeito de previsão diversa no edital do concurso. As Embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que, ao validar o aumento da carga horária, o Tribunal deveria ter fixado a obrigação de pagamento proporcional das diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar o incremento remuneratório proporcional à adequação da jornada de trabalho ao limite legal de 40 horas semanais. III. RAZÕES DE DECIDIR A remuneração no regime estatutário é fixada por lei em correspondência ao cargo e à jornada nele prevista. A correção da carga horária pela Administração, no exercício de seu poder-dever de autotutela (Súmula 473/STF), visa sanar ilegalidade anterior, não gerando direito automático a aumento salarial proporcional se o vencimento percebido já corresponde ao fixado em lei para a jornada integral do cargo. Inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o valor nominal da remuneração foi preservado. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A adequação da jornada de trabalho de servidor público ao patamar legal, baseada no poder de autotutela da Administração, não enseja direito a revisão remuneratória proporcional quando o vencimento pago já corresponde ao fixado em lei para a carga horária integral do cargo". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STF, RE 1.271.500/RJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.652.281/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, em que figuram como Embargantes ANA GLEICE TELES DE JESUS E OUTRAS e, como Embargado, o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA PRESIDENTE Juíza Substituta de 2º grau Relatora